Tribunal: TJMT
Processo: 0003133-80.2018.8.11.0020
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003133-80.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANIEL FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), PAULO IZIDORO DOS SANTOS - CPF: 018.999.571-89 (REPRESENTANTE), WILKER ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 057.817.171-61 (REPRESENTANTE), SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 000.287.231-55 (ADVOGADO), KEWEN TELES MOREIRA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILKER ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 057.817.171-61 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), PAULO IZIDORO DOS SANTOS - CPF: 018.999.571-89 (APELADO), KEWEN TELES MOREIRA (APELADO), PAULO IZIDORO DOS SANTOS - CPF: 018.999.571-89 (APELANTE), KEWEN TELES MOREIRA (APELANTE), WILKER ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 057.817.171-61 (APELANTE), SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 000.287.231-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
PRIMEIRO APELANTE –
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 121, §2°, INCISO I, III E IV DO CP
– PLEITO DEFENSIVO –
PRELIMINAR DE NULIDADE POR PREJUÍZO DA DEFESA DURANTE A SESSÃO DO PLENÁRIO –
INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE FALTA OU DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA – ADVOGADO QUE DESEMPENHOU SEU MISTER DE FORMA SATISFATÓRIA – MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO – ARTIGO 571, III E V, DA LEI INSTRUMENTAL PENAL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE ENTRE JURADOS E ACUSAÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ATA DE JULGAMENTO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES FÁTICAS – QUALIDADE DO VEREDICTO DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – SOBERANIA – ARTIGO 5o, XXXVIII, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTE –
DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA SOCIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA POR TER SIDO COMPROVADO QUE O AGENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SEGUNDA FASE – AUMENTO DE 1/2 (METADE) PARA DUAS AGRAVANTES SEM FUNDAMENTAÇÃO – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO LEGAL PARA O
QUANTUM –
MANTIDA A INCIDÊNCIA DE 02 (DUAS) AGRAVANTES É DE RIGOR O AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA – READEQUAÇÃO DA PENA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO.

O apelante foi plenamente defendido, contando em todo o desenrolar de sua defesa em plenário com o trabalho de seu advogado, cabendo ainda considerar que o patrono do acusado deveria ter se insurgido durante a sessão de julgamento, como dispõe o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, se tronado precluso o pedido.

A quebra da incomunicabilidade dos jurados é nulidade relativa, a qual, além de ser arguida em momento oportuno, deve revelar prejuízo à defesa.
In casu
, não consta da ata de julgamento qualquer informação sobre a quebra da incomunicabilidade ou alegação por parte da defesa, tem-se como não ocorrida.

Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra divorciada do acervo probatório existente no processo.

Não o que se falar em aplicação da pena-base no mínimo legal, tendo vista que a conduta social foi devidamente fundamentada no fato dos agentes integrar organização criminosa, o que foi devidamente comprovado nos autos.

Apesar de não existir critério legal para o aumento da pena em razão da aplicação de circunstância agravante, não se mostra desarrazoado como limite máximo equivalente ao
quantum
mínimo relativo às majorantes. Assim, desproporcional e indefensável o aumento de 1/2 efetuado pelo Juízo de primeiro grau, o qual se verificou, inclusive, destituído de fundamentação válida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraídos doa autos de Ação Penal no 3133-80.2018.811.0020 - cód. 97637, originária da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, na qual
Paulo Izidoro dos Santos
, condenado pela prática do delito previsto no art. 121, §2°, inciso I, III e IV do CP, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 14 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses, em regime fechado;
Wilker Elias de Oliveira
, condenado pela prática do delito de art. 121, §2°, inciso I, III e IV do CP, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime fechado;

Kewen Teles Moreira
, condenado pela prática do delito de art. 121, §2°, inciso I, III e IV do CP, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime fechado, a ser cumprido em regime fechado. (Id. 36209496 até 36209498 – Sentença)

Não se conformando com os termos da sentença, os apelantes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões o apelante
Wilker,
requer, preliminarmente, a nulidade da sessão plenária, haja vista que houve troca de ofensas entre o advogado do réu Kewen, prejudicando e causando prejuízo na defesa dos demais réus; pede também preliminarmente a nulidade do julgamento feito pelo Tribunal do Júri, visto que a incomunicabilidade do jurado não foi cumprida; no mérito pugna pela nulidade do julgamento feito pelo Tribunal do Júri, por ser a decisão manifestamente contrária às provas dos autos, bem como relata que há erro na aplicação da dosimetria do apelante, sendo que deve ser colocado a pena-base no mínimo legal, e a segunda fase merece reparo, pois não houve fundamentação adequada para realizar o aumento das qualificadoras em 1/2 (metade). (Id. 36209952 até 36209956)

No mesmo sentido, os apelantes
Kewen e Paulo
requer a retirada da exasperação na primeira fase por integrarem os agentes facção criminosa, o que não restou provado nos autos, e reduzindo-se a exasperação de 1/2 (metade) para 1/3 (um terço) em razão do concurso das agravantes de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa. (Id. 36209968 e 36209969)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 36209977 e 36209978)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto
,
manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, assim sintetizando: (Id. 41118480)

“
Sumário:
Recurso de Apelação – Os réus foram pronunciados para julgamento perante o Tribunal do Júri como incursos nas penas do crime previsto no artigo 121, § 2°, I, III e IV, do Código Penal. – Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria delitiva do crime, qualificadoras (recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel) e não absolveu nenhum dos acusados – Inconformismo defensivo. - Defesa de Wilker Elias de Oliveira pugna pela reforma na sentença condenatória, para que seja declarada a nulidade do julgamento, pleiteia novo julgamento, desmembramento do processo dos réus para que não ocorra prejuízo para ambas defesas e subsidiariamente, pugna pela modificação dosimétrica na pena. Defesa de Paulo Izidoro e Kewen Tales Moreira pugna pela reforma da sentença, modificação quanto a exasperação na primeira fase por supostamente integrarem os agentes de facção criminosa, reduzindo-se a exasperação de 1/2 (metade) para 1/3 (um terço) em razão do concurso das agravantes de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa. Parecer pelo
Parcial Provimento
de ambos recursos quanto dos apelos defensivos,
apenas para que seja reduzida a fração de aumento em razão das circunstâncias agravantes reconhecidas na segunda fase da dosimetria, bem como reduzida para o patamar de 1/3 (um terço) em razão do concurso das agravantes de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelas defesas dos apelantes, contra os termos da sentença prolatada na Ação Penal no 3133-80.2018.811.0020 - cód. 97637, que tramitou pela 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que condenou
Paulo Izidoro dos Santos
, condenado pela prática do delito previsto no art. 121, §2°, inciso I, III e IV do CP;

Wilker Elias de Oliveira
, condenado pela prática do delito de art. 121, §2°, inciso I, III e IV do CP e
Kewen Teles Moreira
, condenado pela prática do delito de art. 121, §2°, inciso I, III e IV do CP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 36200989)

“ (...) Consta dos autos que no dia 20 de junho de 2018, por Volta das l7h00rnin, nos fundos do Posto Locomotiva III, Km. 1,3, saída para Araguainha, na zona rural desta comarca, os denunciados, consciente e dolosamente, com união de desígnios, imbuídos por motivo torpe, agindo com recurso que dificultou a defesa do ofendido e por meio cruel, mataram Daniel Ferreira da Silva, consoante laudo de necropsia de fls. 113/117.

Foi apurado do caderno informativo que os denunciados Kewen Teles e Wilker Elias integram organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”, cujos os membros estão submetidos a um sistema de normas e regras, com intuito de praticar crimes e otimizar os lucros de seus integrantes.

Durante as investigações, apurou-se que na cidade de Alto Araguaia os integrantes da organização criminosa Comando Vermelho obedecem ordens advindas de pessoas que estão segregadas na Cadeia Pública desta comarca e na Penitenciaria Major Eldo de Sa, localizada na cidade de Rondonópolis/MT.

Na qualidade de integrantes da organização criminosa, os denunciados receberam a ordem para vingar a morte Welington Mota Xavier, membro do Comando Vermelho e irmão do denunciado Paulo Izidoro.

Desta feita, agindo por motivo torpe, ou seja, vingar a morte de integrante de organização criminosa, os denunciados, acompanhados de outras pessoas ainda não identificadas, atraíram a vítima até um local ermo e, obstruindo qualquer chance de defesa, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra Daniel, que foram a causa de sua morte, consoante laudo necroscópico de fls. 113/117.

Consta, ainda, que todos os denunciados efetuaram e/ou participaram da execução de Daniel e, com a finalidade de ostentar o poder exercido pela organização criminosa Comando Vermelho, aumentaram inutilmente o sofrimento da vítima, tendo, inclusive, efetuado a filmagem toda a ação delitiva (CD-ROM de fls. 130)

Assim agindo, praticaram os denunciados a conduta típica prevista no
artigo 121, §2‘’, I, III e IV, do CP
, com as implicações e gravames da Lei Federal n.o 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), razão pela qual o Ministério Público DENUNCIA
PAULO IZIDORO DOS SANTOS WILKER ELIAS DE OLIVEIRA e KEWEN TELES MOREIRA
, devendo ser citados para responderem a acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, observando-se o rito previsto no artigo 406 e seguintes, do Código de Processo Penal, para que processados, intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para Virem depor em Juízo sobre os fatos ora narrados e, ao final, sejam
PRONUNCIADOS
e levados a julgamento perante o E. Tribunal do Júri, para que sejam
CONDENADOS
na forma que se requer na presente exordial acusatória”.

WILKER ELIAS DE OLIVEIRA

PRELIMINAR NULIDADE – PREJUÍZO DA DEFESA DURANTE A SESSÃO DO PLENÁRIO

Inicialmente, alega a defesa que houve prejuízo na defesa do apelante, por conta dos debates acalorados entre a defesa do réu Kewen e o representante do Ministério Público.

Necessário esclarecer que o apelante foi plenamente defendido, contando em todo o desenrolar de sua defesa em plenário com o trabalho de seu advogado.

Cabe considerar que o patrono do acusado deveria ter se insurgido durante a sessão de julgamento, como dispõe o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, sendo que assim não o fez, conforme pode ser verificado na Ata de Julgamento (Id. 36209489 até 36209490).

Poder-se-ia alegar que a referida irresignação encontra-se preclusa, ante ao silêncio da defesa no momento oportuno.

Nessa linha Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes afirmam que a orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que o silêncio das partes, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, sana a irregularidade, a menos que ela, por sua gravidade, induza o Conselho de Sentença a erro ou perplexidade sobre o fato sujeito à decisão (As nulidades no processo penal. 11. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 257).

Neste sentido, o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. QUORUM. MAIORIA. JUÍZES CONVOCADOS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. MAGISTRADO IMPEDIDO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO UNÂNIME. QUESITOS. NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SEGUNDA APELAÇÃO. MESMO FUNDAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. ... A alegação de nulidade por vício na quesitação deverá ocorrer no momento oportuno, isto é, após a leitura dos quesitos e a explicação dos critérios pelo Juiz presidente, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571 do CPP. Ademais, em matéria de nulidade, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha gerado prejuízo para a acusação ou para a defesa. ...” (REsp 1111241/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016)

No mais, percebe-se pelo teor da Ata de Julgamento (Id. 36209489 até 36209490), e pelos vídeos dos depoimentos, que o julgamento transcorreu dentro da normalidade, sem que os embates calorosos das partes apresentassem algum prejuízo na defesa do apelante Wilker.

Assim, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR NULIDADE – DA COMUNICABILIDADE DOS JURADOS

Pede a defesa do recorrente a nulidade do julgamento feito pelo Tribunal do Júri, visto que houve quebra na incomunicabilidade dos jurados.

Cabe ressaltar que a incomunicabilidade entre os jurados, podem ocorrer durante os trabalhos da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, dúvidas pelos jurados quanto ao mecanismo de julgamento, além de outras, podem surgir, porém, com a devida prudência, o Juiz Presidente deve informar aos jurados em relação aos seus questionamentos, alertando-os de forma a não deixar transparecer qualquer sombra de sua convicção quanto ao mérito da causa.

Conforme constatado em ata, não houve nenhum registro de que algum jurado se comunicou durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, caso houvesse de fato o ocorrido, o Oficial de Justiça responsável pela incomunicabilidade dos jurados, certificaria o fato, facultando a defesa alegar o ocorrido e, o Magistrado Presidente do Tribunal do Júri, faria constar em Ata da Sessão de Julgamento, sendo ao caso, possível de nulidade, se constatada.

Nesse sentido, nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena se tornar o pedido precluso, conforme os termos do arts. 571, inciso VIII, e 572, inciso I, do Código de Processo Penal, vejamos:

“
Art. 571.
As nulidades deverão ser arguidas:

(...)

VIII -
as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.

Art. 572.
As nulidades previstas no
art. 564, III, d e e
, segunda parte, g e h, e IV, considerar-se-ão sanadas:

I -
se não forem arguidas, em tempo oportuno, de acordo com o disposto no artigo anterior; (...)”.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS, AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Uma vez que a suposta ilegalidade, que teria causado temor aos jurados e, pois, comprometido o veredito, não foi arguida pelo parquet na sessão de julgamento e consignada na respectiva ata, tal tese foi alcançada pela preclusão, motivo pelo qual não pode ser declarada a nulidade aventada. 2. Ainda que conste na ata que duas juradas manifestaram receio em participar do plenário do júri, motivo que se mostra aceitável para dissolver o conselho de sentença, o Ministério Público nada requereu e concordou com o prosseguimento do julgamento. 3. Acordão impugnado que vai de encontro à jurisprudência assente desta Corte Superior de que “Na forma do artigo 571, inciso VII, do CPP, nos crimes dolosos contra a vida, a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão (AgR no AREsp n. 1.627.472/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 28/5/2020) 4. Ordem de habeas corpus concedida para cassar o acordão impugnado e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prossiga no julgamento da apelação criminal.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). NULIDADE. RITO ADOTADO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO ESPECÍFICA NA LEI DE DROGAS ACERCA DO PROCEDIMENTO A SER SEGUIDO NA TOMADA DE DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.(...) RITO ADOTADO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SISTEMA ACUSATÓRIO. EXEGESE DO ART. 212 DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.690/2008. EIVA RELATIVA. ARGUIÇÃO INOPORTUNA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Constatando-se que a defesa do paciente deixou de arguir a eiva no momento oportuno (artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal), a pretensão do impetrante de invalidação da instrução criminal encontra-se fulminada pelo fenômeno da preclusão. 6. Ordem denegada. (HC 143.968/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 03/11/2011)

A doutrina de Guilherme de Souza Nucci, por conta das decisões da Suprema Corte Federal, tem nos orientado:

“A ata do julgamento é o espelho fiel do desenvolvimento da sessão, contendo todas as principais ocorrências e protestos feitos pelas partes. (...), que o ‘o valor da ata de julgamento, cujo conteúdo traduz a expressão fiel de todas as ocorrências do julgamento em Plenário do Júri (CPP, art. 495), reveste-se de importância jurídica essencial. Meras alegações discordantes da parte, desprovidas de qualquer comprovação, não se revelam suficientes para descaracterizar o teor de veracidade que esse registro processual reflete’, mesmo porque ‘a ausência de reclamação ou de protesto torna preclusa a faculdade processual de a parte argüir qualquer nulidade eventualmente ocorrida. O silêncio da parte - que se mostra pleno de expressão semiológica - tem efeito convalidador dos vícios acaso verificados durante o julgamento (...)’ (RTJ 184/1032-1033, Rel. Min. Celso de Mello)” (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. Ed. Revista dos Tribunais Ltda. 2008. p.361)

A corroborar, insta transcrever o entendimento do renomado Renato Brasileiro, que preleciona:

“
10.

Nulidades relativas do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do Tribunal, logo depois de ocorrerem:
eventuais nulidades relativas no julgamento em plenário do Júri, em audiência ou em sessão do julgamento, devem ser arguidas imediatamente depois de ocorrerem, sob pena de preclusão temporal e consequente convalidação do vício. (...)”.

No mais, imperioso transcrever o que a ata de julgamento retrata sobre a incomunicabilidade dos jurados: (Id. 36209489 até 36209490)

“(...) Foi observada a completa incomunicabilidade dos jurados do Conselho, quer entre si quer em relação a outras pessoas, tanto durante os trabalhos secretos, bem como durante os trabalhos públicos anteriores da sessão”.

Assim, a arguição de quebra da incomunicabilidade dos jurados durante a votação dos quesitos não merece acolhimento por ausência de oportuna manifestação da parte interessada.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Concernente a tese defensiva de que a sentença proferida pelo Conselho está em desacordo com as provas dos autos, impende realçar inicialmente, que as decisões do Júri são dotadas de soberania prevista constitucionalmente, consoante o disposto no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Magna Carta. Dessa forma, no caso de recurso interposto com base na alínea “d”, inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, somente se faz possível a anulação do julgamento acaso a decisão dos jurados tenha sido proferida sem respaldo algum no conjunto probatório. Existindo duas ou mais versões admissíveis de acordo com as provas produzidas, a opção do Júri por uma delas não é causa idônea para anular o julgamento.

Assim, firme o entendimento de que:

“... decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri, é aquela que não tem apoio em prova nenhuma dos autos,
é aquela que não tem a suportá-la, ou a justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos.
” (TJSP, 2a Câmara Criminal, Ap. Crim. 227.259-3/8, Rel. Canguçu de Almeida, RT 746/580). (sic g.n.)

Ressalte-se, ainda, que a análise da matéria por esta Corte é restrita, pois se trata de decisão do Júri, cabendo ser examinada por esta instância apenas e tão-somente se a decisão dos jurados está dissociada ou não da prova dos autos.

Neste sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO EM 6 (SEIS) MESES. DESPROPORCIONALIDADE. 1. A versão acolhida pelo Conselho de Sentença mostrou-se coerente com o conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, situação que autorizaria a cassação do veredicto popular. 2. Tendo o Júri optado, entre as teses existentes, pela que fora sustentada pela acusação, e não sendo ela aberrante, não é possível afastá-la, sob pena de ferimento à soberania dos veredictos. Precedentes. 3. A desconstituição do decreto condenatório, bem como o reconhecimento de nulidade do julgamento, demandariam, necessariamente, o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em habeas corpus. 4. Há constrangimento ilegal na segunda fase do cálculo da reprimenda, pois as instâncias de origem reduziram a sanção, diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, em 6 (seis) meses, sem apresentar nenhuma justificativa a motivar a fração escolhida. Precedentes. 5. Ordem parcialmente concedida para aplicar a redução, na segunda etapa da dosimetria, no patamar de 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em 13 (treze) anos e 4 (quatro)meses de reclusão. (HC 417.959/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017,DJe 04/12/2017)

Com essas premissas, passo a analisar o pleito.

Para análise do pedido, entendo necessária a transcrição da Ata de Julgamento e da sentença combatida:

Ata do Julgamento: (Id. 36209489 até 36209490)

“
ATA DO IULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR DO JURI DOS REUS WILKER ELIAS DE OLIVEIRA, PAULO IZIDORO DOS SANTOS e KEWEN TELES MOREIRA

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro de 2019 as 08h00min (horario oficial do Estado) no Plenário do Júri do Fórum desta Comarca de Alto Araguaia/MT, presentes se encontravam a Excelentissima Juiza Presidente do Tribunal Popular do Júri, Dra. Marina Carlos Franga, os Oficiais de Justiça João Batista de Morais e Miriamar Rodrigues Coutinho.

A MMa. Juíza declarou que seria submetido a julgamento o processo n. 3133- 80.2018.811.0020 - cód. 97637 em desfavor dos réus WILKER ELIAS DE OLIVEIRA, PAULO IZIDORO DOS SANTOS e KEWEN TELES MOREIRA, determinando o Oficial de Justiça que procedesse ao pregão das partes e testemunhas presentes, verificando a presença do representante do Ministério Público - Dr. Rodrigo Ribeiro Domingues e dos advogados Dr. Solimar Batista dos Santos, Dr. Evandro Pampolini de Oliveira e Dr. Hellyerm Pereira Costa.

Após, a MM“ Juíza Presidente, cumprindo o disposto no artigo 447 do Código de Processo Penal, abriu a urna contendo os nomes dos jurados titulares e, verificando publicamente que ali se achavam presentes, conforme termo respectivo, realizou a chamada, em voz alta, constatando a presença dos jurados: (...).

O Ministério Público não recusou nenhum dos jurados, enquanto que a defesa de PAULO IZIDORO DOS SANTOS e WILKER ELIAS DE OLIVEIRA [Dr. Solimar Batista dos Santos] recusou respeitosamente (...).

Presentes também, conforme certidão de pregão, as testemunhas Jose Alfredo Gomes de Oliveira, Cleiton de Souza Jacobina, Daniel Maia Santos, Olindina Ferreira da Silva, Silvio José de Castro Maia Neto, Marcio Borges Duarte e Cristiano Santos de Lima.

A seguir, foram sorteados 07 (sete) jurados para formação do Conselho de Sentença saber: (...).

Dando prosseguimento aos trabalhos, a M.M. juíza colocou-se de pé, e com ele todos os presentes, fez aos jurados as exortações a que se refere o art. 472 do Código de Processo Penal e tomou de seus componentes o compromisso legal, conforme termo que se junta aos autos. Após, foi entregue aos jurados as copias dos documentos conforme determina o art. 472, parágrafo único, do CPP.

Em seguida, as partes foram devidamente cientificadas sobrea utilização do registro audiovisual, sendo advertidas acercada vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo, em conformidade com o artigo 521, inciso VI da CNGC.

Ato continuo procedeu-se a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. As partes desistem da oitiva de Jose Alfredo Gomes de Oliveira e Clebson Willian Amorim. Por fim, fora realizado o interrogatório dos réus. Registre-se que a denúncia foi lida aos réus antes do início da gravação, momento no, qual foram cientificados acerca dos seus direitos, e em especial, do direito ao silêncio.

Durante a oitiva das testemunhas, foi repassado a magistrada pela oficial de justiça Miriamar Rodrigues Coutinho que a advogada Leia Paula Aparecido Claudio a procurou solicitando a possibilidade de conversar com testemunhas o que foi negado.

(...)

Foi realizada pausa para almoço.

Concedendo-lhe o tempo de 2h30min, a palavra foi aberta ao Promotor de Justiça às 13h43min. A acusação iniciou com a cortesia de estilo, explicou sobre a finalidade e importância dos jurados e, por fim requereu a condenação do denunciado nos integrais termos contidos na inicial acusatória com reconhecimento da pratica do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo meio cruel (artigo 121, §2°, inciso I, III e IV do Código Pena1)., finalizando as 15h13min.

Neste intervalo, entre a palavra do Promotor de Justiça e a palavra a Defesa, foi advertido o Dr. Evandro Pampolini de Oliveira para que não passe ao réu a visualização de nenhum celular ou aparelho similar.

Concedido o tempo de 2h30min, foi aberta a palavra a defesa iniciando-se as 15h34rnin. A defesa de ambos os denunciados, nesta oportunidade, sustentou tese principal de negativa de autoria, insuficiência probatória e absolvição, finalizando as 17h30min.

Foi concedida pausa para o lanche. O Ministério Público voltou em réplica, iniciando a sua fala as 17h46rnin finalizando a sua palavra as 19h03rnin. De igual modo, retornou a defesa as 19h14min, finalizando a sua fala as 21h46min.

Concluídos os debates, a MM“ Juíza indagou dos Senhores Jurados se estavam habilitados a julgarem ou se necessitavam de outros esclarecimentos, nos termos do art. 480§ 1° do CPP, sendo que o Conselho dispensou novos esclarecimentos. Dando continuidade, a MM“ Juíza Presidente passou a formular os quesitos e os leu em voz alta, explicando a significação de cada um deles. Perguntando as partes se tinham requerimentos ou reclamações a fazerem, nada foi requerido. A MM.a Juíza Presidente indagou ao Conselho de Sentença se haveria necessidade de supressão e/ou redução de quesitos, ou seja, se os quesitos, na forma como formulados lhes trariam dúvidas, tendo os mesmos, respondido que não. Assim, declarou a MM“ Juíza que o Tribunal passaria a funcionar em caráter secreto, determinando que acompanhassem a magistrada até a sala secreta, o Promotor de Justiça; os Advogados; o Conselho de Sentença; os Oficiais de Justiça em número de dois; comigo, Assessor de Gabinete. Foi observada a completa incomunicabilidade dos jurados do Conselho, quer entre si quer em relação a outras pessoas, tanto durante os trabalhos secretos, bem como durante os trabalhos públicos anteriores da sessão. Antes da votação de cada quesito, foram distribuídas aos jurados pequenas cédulas de papel opaco, facilmente dobrável, contendo a palavra “SIM” e outra palavra “NÃO”, tudo nos termos dos artigos 485/487 do CPP distribuídas às cédulas, lido o primeiro quesito, foram colhidos os votos secretamente em uma urna, por um dos Oficiais de Justiça recolhendo o outro Oficial de Justiça, de igual modo, as cédulas não utilizadas, pela mesma forma fez-se a votação dos demais quesitos. Após a votação de cada quesito a MM.a Juíza Presidente verificava os votos e as cédulas não utilizadas, e mandava escrever o resultado, conforme se vê do respectivo termo juntado aos autos. Terminada a Votação e assinado o respectivo termo, a Meritíssima Juíza lavrou a sentença cessando a incomunicabilidade dos jurados. Abertas as portas na presença dos Advogados, do Promotor de Justiça, do Conselho de Sentença e demais pessoas presentes, pela MM° Juíza Presidente foi lida a sentença, em apartado. Sentença anexa. (...)”.

Sentença: (Id. 36209496)

“Vistos.

1. Cuida-se de ação penal instaurada em desfavor de PAULO IZIDORO DOS SANTOS, WILKER ELIAS DE OLIVEIRA e KEWEN TELES MOREIRA pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo meio cruel (artigo 121, §2o, inciso I, III e IV do Código Penal).

Resumidamente, narra a denúncia que no dia 20 de junho de 2018, por volta das 17h00min, nos fundos do Posto Locomotiva III, Km 1,3, saída para Araguainha/MT, os denunciados consciente e dolosamente com união de desígnios, imbuídos por motivo torpe, agindo com recurso que dificultou a defesa do ofendido e por meio cruel, mataram a vítima Daniel Ferreira da Silva.

Descreve a peça exordial que ambos os denunciados são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho e que o crime foi cometido na intenção de vingar a morte de Welington Mota Xavier.

Por último conclui que os denunciados atraíram a vítima até local ermo onde foi efetuado vários disparos de arma de fogo na modalidade “execução” e que, na intenção de demonstrar o poder exercido pelo Comando Vermelho, os réus filmaram toda ação delitiva.

A denúncia foi recebida no dia 24 de agosto de 2018, momento no qual foi determinada a citação dos réus bem como decretada a prisão preventiva de PAULO IZIDORO DOS SANTOS (fls. 287/288).

Ambos os denunciados foram citados no dia 20 de setembro de 2018 (fl. 339).

Resposta a acusação assentada por PAULO IZIDORO DOS SANTOS oportunidade na qual arrolou testemunhas e deixou as teses de mérito para após encerramento da instrução processual.

Resposta a acusação de WILKER ELIAS DE OLIVEIRA, oportunidade na qual pleiteou a rejeição da denúncia por ausência de justa causa (fls. 387/395).

Resposta a acusação apresentada por KEWEN TELES MOREIRA, oportunidade na qual se reservou a rebater o mérito após encerramento da instrução processual (fls. 407/408).

Laudo pericial de balística às fls. 429/443.

Termo de audiência instrutória assentado às fls. 460/465 e 522/530.

Laudo pericial do local do crime e da vítima às fls. 536/ 548.

Em sede de memoriais finais, pugnou o Ministério Público pela pronúncia dos réus nos exatos termos contidos na denúncia (fls. 549/556).

Ao seu turno, em sede de memoriais finais, os denunciados pugnaram (i) WILKER ELIAS DE OLIVEIRA pela absolvição ante insuficiência de provas (fls. 590/592); (ii) PAULO IZIDORO DOS SANTOS pela impronúncia e, subsidiariamente pela absolvição sumária (fls. 593/596) e; (iii) KEWEN TELES MOREIRA também pela impronúncia e, subsidiariamente pela absolvição sumária (fls. 598/601).

No dia 07 (sete) de julho de 2019 os denunciados foram pronunciados para julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do crime previsto no artigo art. 121, § 2°, I, III e IV, do Código Penal. (fls. 618/620).

Os denunciados foram devidamente intimados da sentença de pronúncia (fl. 639).

Trânsito em julgado da sentença de pronúncia (fl. 640).

Superada a fase de atos de preparação, realizou-se a presente sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Neste ato, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu pelo cometimento do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo meio cruel (artigo 121, §2o, inciso I, III e IV do Código Penal).

Ao seu passo, pleitearam a defesa de ambos os denunciados a negativa de autoria , insuficiência probatória e absolvição dos denunciados.

2. O Conselho de Sentença, mediante votação sigilosa, reconheceu a materialidade e autoria delitiva do crime e não absolveu nenhum dos acusados. Por fim, reconheceu em desfavor de ambos os réus a existência do crime em sua modalidade qualificada pelo motivo torpe, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo meio cruel (artigo 121, §2o, inciso I, III e IV do Código Penal).

3. Ante o exposto, atenta à soberania do Júri, julgo procedente o pedido, a fim de CONDENAR os réus PAULO IZIDORO DOS SANTOS, WILKER ELIAS DE OLIVEIRA e KEWEN TELES MOREIRA, qualificado nos autos, às penas do crime de homicídio qualificado motivo torpe, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo meio cruel (artigo 121, §2o, inciso I, III e IV do Código Penal)”.

Não obstante aos argumentos empregados na tese anulatória, estes são infundados e não merecem prosperar, porquanto, a decisão proveniente do Conselho de Sentença foi embasada em tese exposta pela acusação durante a Sessão, não se mostrando contrária ao conjunto probatório consubstanciado nos autos.

Aos jurados, foi dado conhecer a prova produzida, bem como os aspectos evidenciados nas sustentações orais e debates ocorridos na sessão de julgamento, optando, por maioria, pelo acolhimento da tese da acusação de que os apelantes foram os autores do crime em questão.

A decisão do Júri manifestou no sentido de não absolver o acusado, acolhendo a tese da acusação, que encontra amparo na prova testemunhal e nos demais elementos de prova amealhados aos autos.

A materialidade do crime se encontra comprovada, pelo boletim de ocorrência (Id. 36200991); Termo de reconhecimento de cadáver (Id. 36200992); Relatório de análise de conteúdo de aparelho celular (Id. 36200995 até 36200998); Laudo Pericial Criminal no 220.2.03.2018.008826-01 (Id. 36201962); Certidão de óbito (Id. 36201963); Laudo de Necropsia no 170/18 (Id. 36201964); Relatório de Investigação (Id. 36201454 e 36201965 até 36201967), laudo pericial n.o 2.10.2018.32755-01 (Id. 36206469); Laudo pericial n.o 2.3.2018.33372-01 (Id. 36207450 até 36207453); Laudo pericial criminal n.o 220.2.6. 2018.010408-01 (Id. 36208999 até 36206501), além dos depoimentos das testemunhas.

No que tange à autoria do delito, esta restou cabalmente comprovada, vejamos:

Importante transcrever o depoimento prestado pela testemunha Daniel Maia Santos, investigador do Núcleo Inteligente Operacional “
NIO
”, que detalhou minuciosamente como acontece as investigações e como chegaram a concluir que os 03 (três) apelantes tinham envolvimento no delito em questão:

“Promotor: (...) o senhor apurou se essas pessoas tiveram algum tipo de organização criminosa aqui nesta cidade do Alto Araguaia, e praticam crimes dentro e fora da cadeia pública?

Testemunha: O suspeito Kewen e Wilker participam, e o suspeito Paulo eu acredito que ele participa de uma forma, intitula como se fosse um primo, os membros mais ativos são irmãos, e aqueles que não são tão ativos, que as vezes participam, eles auxiliam de alguma forma, a organização criminosa eles tratam como primo. O Kewen inclusive, durante a investigação, e outra investigações que a gente participou, ele mesmo fala que está no comando, e o Wilker a gente tem outras investigações, que ele aparece em grupos de whatsapp conversando com esses membros da organização criminosa. O kewen e o Wilker eles são membros da facção criminosa comando vermelho, e o Paulo uma espécie de auxiliar.

Promotor: Ele não tem tanta influência então?

Testemunha: Não senhor.

Promotor: Sobre obter essas informações apenas durante a investigação desse homicídio, ou essa informação dessa organização criminosa é a respeito de outros inquéritos, outras diligencias que vocês realizam lá na busca de investigação operacional?

Testemunha: Estende a outras investigações, por informações de outras investigações de rua, telefones apreendidos com criminosos que as vezes nós temos acesso por autorização judicial, que tem acesso a grupo de whatsapp, eles conversando, como eles dizem, entre irmãos, e falando de outros crimes, tratam como irmãos, fazem referencias a pessoas que tem hierarquia entre eles, à Rondonópolis por exemplo, e até alguns aqui de Alto do Araguaia que ocupavam o cargo de disciplina, então a gente tem essa informação que não é de hoje, desde quando a gente começou lá no NIO há uns 03 anos, um pouco mais de 03 anos a gente vem fazendo esse apanhado ai, e qualificando essas pessoas, então é uma coisa bem concreta.

(...)

Promotor: Você sabe me dizer qual era a função do Wilker e do Kewen aqui na cidade do Alto do Araguaia?

Testemunha: O Wilker, pelo que a gente apurou não teve nenhuma função de liderança, mas o Kewen.

Promotor: O Wilker era apenas um membro?

Testemunha: Só um membro, o Keven a gente tem que depois da morte do “Gordinho do Gás”, que ele possa ter por um período curto ali assumido a função de disciplina, tanto é que em um dos áudios que está ai em nosso relatório, ele fala que ele que tá no comando, “nós estamos no comando agora”, e dentro da cadeia depois também que ele poderia ter ocupado, isso ai é informação, que ele poderia ter ocupado o cargo.

Promotor: Depois da morte do tal do Welinton, que o “Gordinho do Gás”, que ele teria ocupado esse cargo?

Testemunha: Isso.

Promotor: Fora esse crime, das investigações que você tem lá no NIO, você já viu ele exercendo algum tipo de ação nessa função que ele assumiu?

Testemunha: O que a gente tem que foi uma parte importante pra investigação, que ele na companhia do Wilker de uma moto que era ou era de propriedade do Paulo, eles foram presos pela policia militar quando eles estavam nas proximidades da casa do Promotor, e narra o BO da policia militar que eles estavam para fazer uma “fita”, que a policial militar acho que através de um dos telefone deles, ligou para um terceiro, eles estavam para fazer uma “fita”, e eles tinham umas 02 pessoas no carro que dariam fuga pra eles. (...), então eles estavam ali, segundo o BO, estavam ali para fazer algum tipo de crime, a “fita” pode ser um roubo, um homicídio, um furto

Promotor: (...) era minha casa?

Testemunha: Sim senhor, estavam na proximidades da sua casa do senhor, o Kwen em companhia do Wilker, forma presos com a arma de fogo, e uma moto, e a moto que eles estavam era de propriedade do Paulo, e estava no BO da policia militar que eles estavam para fazer um, a fita é um roubo, é um crime que pode ser qualquer um (...)

Promotor: Investigador, essa história toda, da pessoa reconhecida como Welinton, essa história toda começa com a morte do Welinton?

Testemunha: Sim senhor.

Promotor: Você poderia explicar para os jurados quem é Welinton, qual a função que ele tinha, essa história, o Welinton até a morte do Daniel.

Testemunha: Na verdade o ponto de partida do homicídio do Daniel, tem relação com o homicídio do Welinton, que era o vulgo “Gordinho do Gás”, ele era disciplina do Auto do Araguaia, era uma liderança da organização criminosa do Comando Vermelho do Auto do Araguaia. Ocorreu um furto de um aparelho telefônico aqui em Alto do Araguaia, e esse aparelho telefônico foi parar... o Daniel teve acesso a esse telefone, trocou por drogas esse telefone.

Promotor: Daniel a vítima?

Testemunha: Daniel a vítima!

Promotor: Ele trocou esse aparelho.

Testemunha: Ele provavelmente trocou por droga, não foi ele quem cometeu o furto, ele também era traficante, Daniel a vítima, então Daniel pegou esse telefone que foi furtado e levou pro Renato Balneário, Renato Balneário era o outro disciplina da cidade, quem ocupava a função era o Welinton e o Renato Balneário, esse telefone era um iphone, a vítima conseguiu levar a policia até a casa do Renato Balneário, e o Renato Balneário foi preso por consta de ter pego esse telefone, depois que ele foi preso, foi solto, ele que ocupava o cargo de disciplina, eles fizeram uma reunião, inclusive no telefone do Welinton, tem um vídeo dessa reunião, o Daniel ta lá, tá o Daniel, tá o Welinton, que é o “Gordinho do Gás” que é disciplina, estava o Renato Balneário que era o disciplina, mais algumas outras pessoas, o Daniel foi cobrado, que eles acreditam, acreditavam que o Renato Balneário foi preso porque o Daniel levou o telefone pra ele, então ele “sacaneou” com o Disciplina da cidade, no momento em que ele pega o telefone iphone furtado e leva para o disciplina da cidade, então aconteceu essa reunião, depois dessa reunião eles chegaram em um concesso que o Daniel teria que receber um “salve”, “salve” é uma espécie de punição, e no telefone do Welinton, que foi outra vítima de homicídio que a gente teve acesso também, eles falam, eles tratam dessa reunião, o Welinton fala para o Kewen que precisava de uma casa, e pede a casa do Kewen emprestada, porque a casa do Kewen era murada (...), o Kevem deixa a casa dele à disposição, inclusive comenta que esses “manos” que está cometendo essas deselegâncias tem que ser punido à altura, então fizeram uma reunião na casa do Kewen, para poder dar esse “salve” no Daniel, não sei se isso aconteceu ou não, mas eles trataram nesta reunião, inclusive o Welinton fala assim: “talvez vamos até arrancar a camisa dele”, o arrancar a camisa pode ser expulsar da organização criminosa ou até mata-lo, então furtaram o telefone, o Daniel recebeu o telefone que possivelmente trocou por drogas, levou para o disciplina da cidade, o disciplina da cidade foi preso por conta desse telefone que o Daniel levou pra ele, e chegaram num concesso que o Daniel deveria ser punido por isso que ele fez, se ele foi punido ou não nós não sabemos, então a gente acredita que esse crime a motivação dele é vingança, e vingança em decorrência desse “salve” que o Daniel teria recebido.

Promotor: Aí o Daniel matou o Welinton?

Testemunha: A gente acredita por isso que o Daniel matou o Welinton, depois que o Daniel matou o Welinton sem autorização da organização criminosa, eles acabaram matando o Daniel depois, porque ele matou o Welinton sem autorização da organização criminosa, inclusive no caso do Daniel, o suspeito Kewen, está no relatório, a gente teve acesso quando ele foi preso, na ocasião em que eles estavam próximos a casa do Dr. Rodrigo, o telefone dele foi apreendido, e a gente teve acesso com autorização judicial ao telefone dele, ele trocando mensagem com o Paulo (...).

Promotor: A morte desse Welinton foi em razão do desentendimento ocorrido dentro dessa organização criminosa?

Testemunha: Sim senhor.

Promotor: E a morte do Daniel, que estamos julgando aqui hoje, é também oriunda de um sentimento de vingança dentro dessa organização criminosa?

Testemunha: Sim senhor. A morte do Welinton não foi autorizada pela organização criminosa, partiu do Daniel, e a organização criminosa puniu o Daniel dessa forma, pela morte dele. (...)

Promotor: Algum dos 03 acusados tem algum grau de parentesco com esse Welinton?

Testemunha: O Paulo é irmão do Welinton.

Promotor: Toda essa informação que o senhor recebeu agora, que a morte desse Welinton (...), o senhor obteve essas informações por qual meio? (...)

Testemunha: Uma informação direta de vingança não acontece, não chegou alguém durante a investigação, o que a gente tem é pelo que ocorreu, pelo enredo da situação, pela morte do Welinton, da forma que ocorreu, e depois a morte do Daniel.

Promotor: Nesse episódio que o senhor narra na rua do Promotor, na apreensão do Wilker e do Kewen nas proximidades da casa do Promotor, foi apreendido algum objeto que desencadeou ou que revelou a autoria do crime que nós estamos lidando hoje?

Testemunha: Sim, no aparelho telefônico dele que a gente teve acesso, que alguns dos áudios que eu comentei aí, o que tem de pontual.

Promotor, foi apreendido o aparelho celular do Kewen, (...), você teve acesso ao aparelho dele, você teve autorização judicial para olhar esse aparelho?

Testemunha: Sim senhor.

Promotor: O que teve de importante nesse aparelho celular, na fase de desvendar a autoria do crime que nós estamos julgando hoje aqui?

Testemunha: Sim, eu tenho como pontual nesse telefone, tem um áudio do Paulo para o Kewen, esse áudio o Paulo fala que uma irmã do Daniel estaria caguetano ele, o Kewen e o Wilker para os homens, nesse áudio eu não vejo o Paulo espantado com a situação que estava atribuindo o nome deles no homicídio, (...), ele só fala para o Kewen que a irmã do Daniel, salve engano era Gabriela, eu você e o Kewen para os homens. Outro áudio que surgiu em uma rodada que estavam falando o nome de uma outra pessoa que a gente não relacionou ele ao homicídio, eles alertam o Kewen entrar em contato com o Pai de Santo, Pai de Santo é a liderança, é o final deles lá em Rondonópolis, fala com o Pai de Santo logo, não lembro qual o termo que ele utilizou, mas tipo, vamos matar esse povo tudo, essa família toda, (...).

Promotor: Que era para exterminar o resto da família, que é a Olindina...?

Testemunha: Olindina, Micaela, Gabriela, e tinha mais outra irmã.

Promotor: Isso estava no celular do Kewen?

Testemunha: Celular do Kewen, no áudio do Paulo para o Kewen. Então o áudio do Kewen, quando ele comenta que o pessoal está falando, ele fala assim: “o aval vem lá de Rondonópolis, ou de Rondon, falou não provou pau no gato, nós que estamos no comando”, que a hora que acho que ele fala que estava no comando, que ele estava como disciplina, o Welinton já havia morrido, tem esses dois áudios que eu acho importante, e também tem um vídeo da execução do Daniel.

Promotor: E esse áudio da Mazé, com gravação dela?

Testemunha: É que a Mazé fala que...

Promotor: Quem é Mazé?

Testemunha: Mazé é como se fosse uma tia pra eles ai, e ela faz ajuda na mercancia de droga, vai para um lado e para outro, inclusive está presa agora pelo crime de tráfico de drogas, presa aqui no Alto do Araguaia, ela auxilia eles.

Promotor: E o áudio dela também é do celular do Kewen?

Testemunha: É, esse áudio aí é comentário que a irmã do Kewen estava falando também que foram eles, fala que o Kewen que pegou o Daniel lá na casa dele, que também é um fator importante, porque o Daniel, criminoso contumaz como ele era, ele não entraria em qualquer carro, as pessoas que levaram ele pra lá, conheciam ele, a gente acredita que fortemente nisso ai, ele já correu da gente, sem a gente estar procurando ele na Cidade, a gente em diligencia que não tinha nada a ver com ele, ele via a gente e corria da gente, por mais de duas vezes, então ele não entraria em qualquer carro, e a gente teve a informação preliminarmente, antes de ter acesso ao telefone, que teria convidado ele para fazer uma “fita”, não sei se é roubo, só sei se é um crime, então as pessoas combinaram com ele, pegaram ele na casa dele e levaram ele, então assim a gente acredita que quem executou ele foi quem conhecia ele, porque ele não entrava em qualquer carro.

Promotor: É esse áudio da Mazé?

Testemunha: É, a gente teve informação preliminar que convidaram ele para fazer a “fita”, e tem o áudio da Mazé também.

Promotor: (...). A Olindina ela tinha algum apelido?

Testemunha: Negona.

Promotor: A Olindina teve algum de intervenção nesse episódio da Mazé?

Testemunha: Que eu me recordo não Dr.

Promotor: Então tem os três áudios que o senhor disse, e agora tem o vídeo?

Testemunha: O vídeo, o vídeo da execução do Daniel, nesse vídeo a gente.

Promotor: O vídeo foi apreendido no celular...?

Testemunha: O vídeo estava no celular do Kewen, na pasta de vídeos enviados, na pasta do whatsapp de arquivos enviados, tem a execução do Daniel, gravaram a execução, não sei para mandar para o pessoal lá de Rondonópolis ou de uma forma de distribuir para mostrar que eles utilizam desse meio para poder amedrontar os outros membros da facção para eles não andarem fora da linha, eles utilizam disso aí também.

Promotor: Esse vídeo você conseguiu identificar os autores do crime?

Testemunha: Então, nesse vídeo a gente identifica ali umas 04 vozes, a gente acredita que são 04 vozes diferentes ali, a gente também ouviu o apelido “Junin”, que é o apelido do Kewen, e também ouviu “neguin”, que é a forma como eles tratam o Wilker, a voz do Kewen a gente acredita que a gente identificou ela ali, porque a voz dele é um pouco diferente, é fácil de identificar a voz dele, e a voz do Paulo, e o Wilker pelo enredo e por falarem “neguin” a gente acredita que ele estava na cena do crime por isso, mas a voz dele a gente não conseguiu precisar.

Promotor: Você consegue identificar o Kewen e o Paulo Izidoro?

Testemunha: Kewen e Paulo.

(...)

Testemunha: É porque o “neguin” é o que estava atirando, a gente escuta “atira neguin, atira neguin”, então esse “neguin” ele não fala muito porque ele estava atirando.

Promotor: Vocês têm lá no NIO, processamento de tecnologia, computador suficientes para fazer a análise?

Testemunha: Não senhor, o que a gente tem lá é o comum, fone de ouvido, computador, o que a gente trabalha.

(...)

Advogado Solimar: No início das perguntas, foi perguntado ao Senhor, como o senhor chegou a autoria do homicídio, como que foi que você chegou na autoria do Daniel, aí o senhor nos relatou aqui que devido a apreensão ocorrido perto da casa do Promotor Dr. Rodrigo, foi preso Wilker, a partir daí eu não entendi como é que o Paulo Izidoro chega?

Testemunha: O Paulo é proprietário da moto, inclusive ele se apresentou após a prisão do Wilker e do Kewen como proprietário da moto, e tem um áudio também que ele manda para o Kewen perguntando se o “neguin” já tinha passado na casa dele para pegar ele, na data do fato.

(...)

Advogado Solimar: O senhor tem o conhecimento se o Paulo Izidoro é padrasto do Wilker, alguma coisa assim?

Testemunha: É surgiu essa informação aí, (...), mas tem essa informação que ele é padrasto do Wilker, inclusive a mãe do Wilker estava tentando fazer uma carteirinha para visita-lo no presídio, na Cadeia Pública.

Advogado Solimar: Certo, mas só depois da prisão, antes tem algum comentário que tinha uma relação de padrasto e enteado, algo assim?

Testemunha: Não senhor, o que eu me recordo foi por conta desse episódio que ela estava tentando fazer essa carteirinha para visitar o Paulo.

Advogado Solimar: Certo. Posteriormente, chegou que o que causou a morte do Daniel seria supostamente a morte do Welinton, do “Gordinho do Gás”, foi perguntado ao senhor, a forma que ocorreu, só parta melhor entender, a morte do Gordinho do Gás”, o senhor explicou que foi devido ao roubo do celular, (...), como que aconteceu isso detalhado?

Testemunha: Então, teve um furto de um celular iphone, a pessoa que furtou esse telefone possivelmente trocou por droga esse telefone como o Daniel, o Daniel levou esse telefone para o Renato Balneário, que era disciplina, não sei se para pagar alguma dívida, porque ele também era traficante e pegava droga com o disciplina, (...), e como o telefone era um iphone a vítima rastreou o telefone, e a polícia foi na casa do Renato Balneário e fez a prisão de um dos disciplinas de Auto do Araguaia.

Advogado Solimar: Certo, superada essa fase, na ocorrência que foi pego o aparelho do Kewen, eles estavam aonde quando comentaram a respeito da morte do Daniel, o senhor se recorda?

Testemunha: Dr., pelo áudio não dá para eu precisar, nem tenho ideia onde ele estava, porque não comenta o local onde eles estava, nem sugere nada.

Advogado Solimar: Porque no áudio, inclusive a gente tem nos áudios, que eles estavam em uma rodada de drogas, estava um pessoal na rodada, onde surgiu a fala do André, inclusive foi o André que comentou dessa morte do Daniel, você se recorda, ou não?

Testemunha: Essa questão da fala aí é que o André estaria comentando numa rodada de droga, que um terceiro teria cometido esse homicídio e que o Paulo estava na rodada, que inclusive eles ficaram de certa forma chateados com o Paulo, porque o Paulo estava na rodada e não tomou atitude alguma.

Advogado Solimar: Na época dessa investigação, para chegar uma autoria do homicídio do Daniel, surgiu mais alguns nomes de prováveis autores, ou a polícia civil encerrou as investigações só através daqueles áudios e do vídeo da execução, como que se findou a investigação policial?

Testemunha: Então Dr., na verdade, eu acredito que até os outros colegas meus, a gente termina ali com o relatório, mas como tem uma quarta voz, pra mim acredito que os outros colegas não terminou, a gente continua, eu como policial civil, em qualquer lugar em que eu esteja estou atento para qualquer nova informação, então nesse caso nós chegamos a eles, como eu disse anteriormente para o Dr., pelo enredo de todo, pelos áudios, pelo vídeos, pela apreensão do Wilker com Kewen na moto do Paulo, o Paulo é irmão do Welinton, que possivelmente esse homicídio nasceu na tentativa de vingar o homicídio do Welinton, então é isso tudo que a gente traz que chega a esses 03 nomes, mas para mim ainda não acabou, tem um quarto aí.

(...)

Advogado Solimar: Só para a gente prosseguir, sem muitas delongas, no dia dos fatos, inclusive também os áudios do homicídio está aqui, o senhor acredita, que através das câmeras, dos áudios do NIO, e através dos computadores, que a voz de Paulo e de Kewen o senhor reconheceria, pergunto ao senhor, em meio aos disparos efetuados, igual está no vídeo, o barulho dos disparos com as vozes o senhor reconheceria?

Testemunha: Como eu disse, eu reconheço a voz deles.

Advogado Solimar: Você acredita ou tem certeza?

Testemunha: Dr., certeza quem pode dar é o competente para isso, eu não sou cometente para isso, no caso teria que ser um perito criminal.

Advogado Solimar: E na época desse homicídio do Daniel, chegou ao conhecimento das investigações alguma ordem partido do presídio Mata Grande, quem vem alguma ordem de lá pra cá?

Testemunha: A gente tem isso por conta dos áudios, por conta do histórico que a gente sabe, pelo conhecimento que a gente formou durante esse tempo de investigação que a coisa acontece dessa forma, e por conta dos áudios do Paulo falando para o Kewen para falar logo com o final, que esqueci o nome do final lá, para pedir autorização logo para matar a família toda, e o áudio do Kewen que a ordem veio de Rondonópolis, então por isso que a gente tem essa convicção.

Advogado Solimar: Nos áudios aparece os nomes de outras pessoas, por exemplo, tipo pedro, algum outro nome que por ventura a polícia deixou de investigar?

Testemunha: Somente esse do Tio Pedro, que essa conversa era da rodada de drogas, que o tal de André sugeriu esse nome.

Advogado Solimar: E nessa rodada que estava o Paulo Izidoro estava também?

Testemunha: Sim senhor

(...)

Advogado Evandro: Quantas pessoas tinham nesse crime, você sabe informar?

Testemunha: Dr., eu acredito que 04, não posso falar que tinha mais, mas pelas vozes acredito que 04.

Advogado Evandro: Na perícia realizada, no local do crime tinha rastro de carro?

Testemunha: Tinha sim senhor.

Advogado Evandro: Tinhas rastro de moto?

Testemunha: Não me recordo.

Advogado Evandro: O que levou a NIO, que é um núcleo de inteligência operacional da polícia civil, a ter a certeza que os 03, Paulo, Kewen e Wilker estavam nesse crime? Aonde vocês chegaram a essa conclusão?

Testemunha: então Dr., como eu respondi para o Dr. aí anteriormente, pelo enredo de tudo, se precisar que eu repita, eu repito.

Advogado Evandro: Reconhecimento de voz?

Testemunha: Sim senhor, nós analisamos um vídeo, a gente acredita que são 04 vozes, o vídeo da execução do Daniel, e a gente acredita que a voz do Kewen e a voz do Paulo, e aí tem um apelido mencionado que é “junin” que é o apelido do Kewen, e o apelido “neguin” que é o apelido do Wilker.

Advogado Evandro: Sabe me informar quem que deu os tiros?

Testemunha: Possivelmente o “neguin”, por que eles falam “atira neguin”.

Advogado Evandro: Quem seria Daniel, a vítima?

(...)

Testemunha: Daniel era criminoso contumaz, como eu disse antes, traficante, cometia furtos, roubo, ele participava da organização criminosa, e a gente não tem que ele ocupou algum quarto, nesse período que a gente tem investigado a organização criminosa, ele não ocupou um cargo, mas ele fazia parte da organização criminosa?

(...)

Advogado Evandro: Seu eu falar para o senhor que tinha 07 pessoas nesse crime, o senhor acredita?

Testemunha: Dr. é possível, é possível sim, a gente que identificou 04 vozes, mas tinha alguém no mato, em cima de uma árvore de 50 metros de distância cuidando da polícia, cuidando de alguém, é possível que sim.

(...)

Advogado Evandro: Quem é André (...)?

Testemunha: André possivelmente é uma pessoa que mora ali na São José Quatro de Maio, ele aprece comentando que o Tio Pedro poderia ter participado disso aí, então a gente não ficou muito preso a André não.

Advogado Evandro: Quem seria Tio Pedro?

Testemunha: Tio Pedro é Pedro Henrique, está preso na Cadeia Pública de Alto do Araguaia, ele também é membro da organização criminosa.

Advogado Evandro: Você sabe me informar se a família da vítima faz parte da organização criminosa?

Testemunha: Dr., toda a família, todos são traficantes, se são, a questão da mulher, as irmãs e mãe, são mulheres é lógico né, mas essa questão da mulher na organização criminosa não é tão certo, a gente tem uma aqui do Alto do Araguaia que ocupou o cargo de disciplina, mas elas mais que colaboram do que participam diretamente, então assim, elas estão colaborando muito, porque quando os maridos são presos elas assumem a mercancia de droga (...), mas todas elas são traficantes, inclusive na semana passada nós cumprimos mandado de busca e apreensão na casa de 02 das irmãs dele, do Daniel.

Advogado Evandro: O senhor concluiu essa investigação, desse homicídio triplamente qualificado, que está sendo julgado aqui, os senhores concluíram essa investigação?

Testemunha: Como eu disse para o senhor Dr., tá no papel tá concluído, mas o investigador ele nunca para, eu acho que investigador nunca pode parar, (...), então para mim ele não está concluído, o senhor entendeu o que eu quis dizer?

Advogado Evandro: Entendi, então não está concluído essa investigação, isso que eu não entendi, correto?

Testemunha: Não Dr., está concluído, tem um quarto elemento, que a gente falou que são 04 pessoas. (...)

Advogado: Daniel, só para reforçar o que o senhor falou, você faliu que acredita que eles participam de uma organização criminosa, você não falou que é certeza?

Testemunha: O Kewen e o Wilker eu tenho certeza absoluta, eles mesmo se deletam em vários áudios que tivemos acesso através de autorização judicial.

Advogado: O senhor relatou que não tem certeza se ele recebeu o “salve”, o senhor confirma isso?

Testemunha: Sim senhor, foi feita a reunião definiram que Daniel receberia um “salve”, a partir daí a gente não teve mais informação, a gente não tem acesso no telefone se foi concluído esse salve ou não, mas que foi marcado essa reunião marcada na casa do Kewen, foi.

Advogado: O senhor relatou que foi feito uma diligencia ou uma perseguição e encontraram esses dois rapazes em uma moto, você sabe me responder se no dia dessa perseguição eles estavam em uma viatura descaracterizada ou uma viatura normal, quando foram abordados, e se eles estavam perseguindo ou se foi esporadicamente?

Testemunha: Foi a policial milita que fez esse trabalho, que consta no BO eu não me recordo agora, até porque não ia acrescentar muita coisa em nossa investigação, o que acrescenta é que era o Kewen e o Wilker e na moto do Paulo, o que acrescenta para nós era essa ligação deles aí só.

Advogado: Sabe me responder, porque foi apreendido um aparelho celular, nesse telefone celular tinha gravações e vídeos, correto?

Testemunha: Sim senhor.

Advogado: O senhor sabe me determinar, precisar ou me afirmar se esse áudio foi feito por esse aparelho telefônico ou se ele foi recebido por esse aparelho telefônico?

(...)

Testemunha: O que eu posso precisar é que ele foi enviado por esse aparelho, porque ele está na pasta de whatsapp nos vídeos enviados.

(...)

Advogado: O senhor afirma que não teve perito para confirmar esses audios, o senhor confirma?

Testemunha: Sim senhor,

A testemunha Cleiton de Souza Jacobina, investigador do “
NIO
”, também foi importantíssimo para que os jurados concluíssem pela condenação dos apelantes, corroborando como todo o depoimento da testemunha Daniel, confirmando toda a investigação realizada, e como chegaram à conclusão que os recorrentes estavam envolvidos no crime.

Conclui-se, portanto que segundo as investigações, o homicídio de Daniel tem envolvimento com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, que em resumo, teria ocorrido por vingança, devido ao fato de Daniel ter matado Welinton (irmão de Paulo), sem autorização da facção criminosa. Diante das investigações, constatou-se através de áudios de conversas de “
whatsapp”
, bem como do vídeo gravado da execução da vítima Daniel, onde foi possível ser identificada pelos policiais a voz de Paulo e Kewen, sendo possível notar ser pronunciado dois apelidos, qual seja, “Junin” e “Neguin”, que respectivamente se referem à Kewen e Wilker.

Os apelantes, em todas as fases do processo negaram suas participações, sendo até falado que os celulares foram clonados, mas não trouxeram nenhuma prova contundente do alegado.

Trouxeram também testemunhas que abonaram suas condutas, todavia, em nada contribuiriam para elucidar que não participaram do crime em tela.

Inobstante os argumentos utilizados pela defesa, conforme se verifica na sentença transcrita, não lhe assiste razão.

In casu
, resta clarividente nos autos, que o conselho de sentença não agiu de forma contrária ao arcabouço probatório.

Observemos que a materialidade do delito encontra-se devidamente fundamentada através dos vários documentos juntados nos autos desse processo, e principalmente, como já citado, pela interceptação telefônica realizada no celular de Kewen, onde tinha vários áudios e o vídeo da execução da vítima, além de todos os depoimentos colhidos, tanto em fase policial, como em juízo.

Exposta a situação fática, com base nas provas colhidas em todas as fases processuais, ressalto que a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se verifica no caso presente.

Do caderno processual vislumbram-se elementos que amparam a tese acolhida pelos Jurados leigos, porquanto, verifica-se que a condenação imputada ao apelante encontra-se atestada sobremaneira no conjunto probatório que remanescem nos autos.

Sabe-se que a decisão que optar por uma das versões apresentadas, com supedâneo nos elementos de convicção presentes nos autos, não pode ser anulada. Apenas quando não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que pode ser a decisão invalidada, o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Assim, a versão adotada pelos jurados não está dissociada das provas colhidas no feito, mas, pelo contrário, encontra respaldo fático e jurídico suficiente para a manutenção do decreto condenatório.

Impende destacar que os jurados julgam por livre convicção, sem que necessitem fundamentar suas decisões. Além disso, os veredictos são soberanos por expressa disposição constitucional (art. 5o, XXXVIII, “c”).

Com efeito:

“A decisão do Tribunal do Júri que encontra apoio na prova é legítima, pois, julgando aquele por íntima convicção, a escolha está no âmbito de sua soberania, que reside, exatamente, na desnecessidade de fundamentação. Assim, não pode o Tribunal de Justiça substituir-se ao Tribunal do Júri para dizer se esta ou aquela é a melhor solução. Só está autorizado a tanto quando a decisão desgarrar da prova.” (Revista dos Tribunais, 747/742).

Assim, firme o entendimento de que:
“... decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri, é aquela que não tem apoio em prova nenhuma dos autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou a justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos.
” (TJSP, 2a Câmara Criminal, Ap. Crim. 227.259-3/8, Rel. Canguçu de Almeida, RT 746/580). (sic g.n.)

Ressalte-se, ainda, que a análise da matéria por esta Corte é restrita, pois se trata de decisão do Júri, cabendo ser examinada por esta instância apenas e tão-somente se a decisão dos jurados está dissociada ou não da prova dos autos.

Neste sentido, tem-se decidido este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ALEGADA A NÃO CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E ESTIPULAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA – PARCIAL ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS MOTIVADAS DE FORMA IDÔNEA – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO AINDA QUE QUALIFICADA – FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA APLICADA DE ACORDO COM O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE – SANÇÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.
Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário, com amparo nas provas produzidas, não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, de modo que é inviável a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que ficou demonstrado que a tentativa de homicídio foi praticada por motivo fútil.
(...) (N.U 0005182-95.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020)” (g. n)

“(...)
Não há que falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos vereditos, consagrado no artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. “[...]
(N.U 0011276-36.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 11/12/2019,Publicado no DJE 17/12/2019) (g. n)

Assim sendo, se a tese de absolvição foi oportunamente afastada pelo Tribunal Popular, não cabe a este órgão superior reiterar a discussão, mormente porque, encontra-se suficientemente amparada nas evidências acostadas ao processo não podendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos.

Logo, injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.

DOSIMETRIA -
WILKER ELIAS DE OLIVEIRA, KEWEN TELES MOREIRA E PAULO IZIDORO DOS SANTOS

Todos os apelantes insurgiram sobre a dosimetria realizada pelo juiz de primeiro grau no mesmo sentido, ou seja, que a pena-base deve ser colocada no mínimo legal, tendo em vista que a fundamentação utilizada de que os recorrentes integram organização criminosa não restou comprovada, e na segunda fase não houve fundamentação adequada para o aumento das agravantes em 1/2 (metade), devendo ser alterada.

Necessário transcrever a dosimetria realizada pelo juiz
a quo
:

“(...) Passo a dosimetria.

4.
O delito tipificado como homicídio qualificado possui pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. Assim, passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do Código Penal.

Tendo em vista o reconhecimento de três qualificadoras, quais sejam, motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel, registro que o motivo torpe será utilizada para qualificar a pena enquanto que o recurso que dificultou a defesa da vítima e o meio cruel serão utilizados para agravar a pena em momento de segunda fase.

Desde já, registro que a pena-base de todos os réus será agravada uma vez que pelos depoimentos prestados em sede judicial e pelos relatórios e informações advindas da quebra de sigilo que carreia os autos, denota-se que ambos possuem participação em facção criminosa. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

TJMT – n. 0000992-30.2018.8.11.0007

Por outro lado, é certo que“(...) a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. (...)” (REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015), de forma que, o fato do agente integrar facção criminosa, identificando-se como tal por meio de tatuagem do Comando Vermelho estampada no peito, demonstra sua conduta social desfavorável, motivo suficiente para exasperação da pena-base.

Passo a dosimetria individualizada de cada um dos réus.

PAULO IZIDORO DOS SANTOS – artigo 121, §2o, inciso I, III e IV do CP

4.1. 1a Fase

Analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59 do Código Penal, verifico que o réu PAULO IZIDORO DOS SANTOS praticou fato reprovável, todavia me abstenho de valor sua
culpabilidade
uma vez que entendo que já se encontra sedimentada nas circunstâncias reconhecidas pelos jurados; o réu possui condenação transitada em julgado anterior ao fato, conforme autos de guia de execução penal definitiva n. 924-90.2008.811.0020 – cód. 23332, todavia será utilizada na segunda fase de dosimetria; conforme acima exposto, uma vez que restou provado que o denunciado integra facção criminosa, registro que a
conduta social
será agravada; deixo de valorar
personalidade do agente
e os
motivos do crime
por ausência de evidências concretas; verifico que as
consequências do crime
são inerentes ao próprio tipo; não há que se valorar as
circunstâncias do crime
e nem o
comportamento da vítima
.

Na primeira fase de dosimetria, à vista das circunstâncias analisadas, tendo em vista que a conduta social é negativa, uma vez que o denunciado integra facção criminosa, utilizo do patamar de 1/6 para fixar a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

4.2. 2a Fase

Na segunda fase de dosimetria, reconheço a agravante da reincidência para agravar a pena em 1/6, totalizando o total de
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Conforme alhures exposto, utilizando do recurso que dificultou a defesa da vítima e do meio cruel como agravantes, segundo artigo 61, inciso II, alínea “c” e “d” do Código Penal agravo a pena do denunciado em 1/2.

Não havendo qualquer atenuante, FIXO a pena intermediária em
24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

4.3. 3a Fase

Não incidem causas de aumento e/ou nem de diminuição, de modo que TORNO a pena definitiva em 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

4.4. Detração e regime de pena

Diante da redação da Lei n. 12.736/2012 que estabelece que o juiz deverá computar o tempo de prisão provisória na fixação do regime, verifico que o tempo que o denunciado permanece preso não alcança o suficiente para a progressão para regime mais benéfico.

Assim, em consonância com a Súmula n. 716 do STF, FIXO o regime de cumprimento inicial FECHADO.

4.5. Benefício do sursis penal ou substituição por restritiva de direito

Tendo em vista patamar de pena que excede as balizas do artigo 44 e do artigo 77 do Código Penal, bem como circunstância judicial desfavorável e o status de reincidente, torna-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito e/ou aplicação do sursis penal.

4.6. Manutenção ou Imposição de Prisão Preventiva ou outra Medida Cautelar

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu custodiado durante todo o processo em razão da prisão preventiva, sendo que sua prisão cautelar nada mais é do que o próprio efeito desta decisão condenatória, tendo em vista o cumprimento da pena imposta. Ademais, permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, o que por si só são causa para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade.

WILKER ELIAS DE OLIVEIRA – artigo 121, §2o, inciso I, III e IV do CP

5.1. 1a Fase

Analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59 do Código Penal, verifico que o réu WILKER ELIAS DE OLIVEIRA praticou fato reprovável, todavia me abstenho de valor sua
culpabilidade
uma vez que entendo que já se encontra sedimentada nas circunstâncias reconhecidas pelos jurados não há que se falar em
antecedentes
, registro que a
conduta social
será agravada; deixo de valorar a
personalidade do agente
e os
motivos do crime
por ausência de evidências concretas; verifico que as
consequências do crime
são inerentes ao próprio tipo; não há que se valorar as
circunstâncias do crime
e nem o
comportamento da vítima
.

Na primeira fase de dosimetria, à vista das circunstâncias analisadas, tendo em vista que a conduta social é negativa, uma vez que o denunciado integra facção criminosa, utilizo do patamar de 1/6 para fixar a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

5.2. 2a Fase

Conforme alhures exposto, utilizando do recurso que dificultou a defesa da vítima e do meio cruel como agravantes, segundo artigo 61, inciso II, alínea “c” e “d” do Código Penal agravo a pena do denunciado em 1/2.

Não havendo qualquer atenuante, FIXO a pena intermediária em
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

5.3. 3a Fase

Não incidem causas de aumento e/ou nem de diminuição, de modo que TORNO a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

5.4. Detração e regime de pena

Diante da redação da Lei n. 12.736/2012 que estabelece que o juiz deverá computar o tempo de prisão provisória na fixação do regime, verifico que o tempo que o denunciado permanece preso não alcança o suficiente para a progressão para regime mais benéfico.

Assim, em consonância com a Súmula n. 716 do STF, FIXO o regime de cumprimento inicial FECHADO.

5.5. Benefício do sursis penal ou substituição por restritiva de direito

Tendo em vista patamar de pena que excede as balizas do artigo 44 e do artigo 77 do Código Penal, bem como circunstância judicial desfavorável e o status de reincidente, torna-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito e/ou aplicação do sursis penal.

5.6. Manutenção ou Imposição de Prisão Preventiva ou outra Medida Cautelar

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu custodiado durante todo o processo em razão da prisão preventiva, sendo que sua prisão cautelar nada mais é do que o próprio efeito desta decisão condenatória, tendo em vista o cumprimento da pena imposta. Ademais, permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, o que por si só é causa para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade.

KEWEN TELES MOREIRA – artigo 121, §2o, inciso I, III e IV do CP

6.1. 1a Fase

Analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59 do Código Penal, verifico que o réu KEWEN TELES MOREIRA praticou fato reprovável, todavia me abstenho de valor sua culpabilidade uma vez que entendo que já se encontra sedimentada nas circunstâncias reconhecidas pelos jurado; não há que se falar em antecedentes, registro que a conduta social será agravada; deixo de valorar a personalidade do agente e os motivos do crime por ausência de evidências concretas; verifico que as consequências do crime são inerentes ao próprio tipo; não há que se valorar as circunstâncias do crime e nem o comportamento da vítima.

Na primeira fase de dosimetria, à vista das circunstâncias analisadas, tendo em vista que a conduta social é negativa, uma vez que o denunciado integra facção criminosa, utilizo do patamar de 1/6 para fixar a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

6.2. 2a Fase

Conforme alhures exposto, utilizando do recurso que dificultou a defesa da vítima e do meio cruel como agravantes, segundo artigo 61, inciso II, alínea “c” e “d” do Código Penal agravo a pena do denunciado em 1/2.

Não havendo qualquer atenuante, FIXO a pena intermediária em
21 (vinte e um) anos de reclusão.

6.3. 3a Fase

Não incidem causas de aumento e/ou nem de diminuição, de modo que TORNO a pena definitiva em
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

6.4. Detração e regime de pena

Diante da redação da Lei n. 12.736/2012 que estabelece que o juiz deverá computar o tempo de prisão provisória na fixação do regime, verifico que o tempo que o denunciado permanece preso não alcança o suficiente para a progressão para regime mais benéfico.

Assim, em consonância com a Súmula n. 716 do STF, FIXO o regime de cumprimento inicial FECHADO.

6.5. Benefício do sursis penal ou substituição por restritiva de direito

Tendo em vista patamar de pena que excede as balizas do artigo 44 e do artigo 77 do Código Penal, bem como circunstância judicial desfavorável e o status de reincidente, torna-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito e/ou aplicação do sursis penal”.

Tangente à dosimetria de pena, oportuno o seguinte fragmento do voto proferido pela Ministra da Corte Suprema Rosa Weber:

“... a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas.
Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias inferiores apenas em eventuais casos de discrepâncias gritantes e arbitrárias
” (STF – HC 106.377, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, DJ 21.08.2012, DIVULG 06-09-2012 PUBLIC 10-09-2012) (g. n.).

No caso em tela a conduta social dos agentes foi intensa, tendo em vista se tratar de organização criminosa, estritamente organizada, com distribuição de funções, o que foi comprovado através das investigações, onde obtiveram acesso ao celular apreendido, após autorização judicial, de áudios e vídeos, o que somando aos depoimentos prestados em sede judicial, comprovam claramente a participação dos apelantes como membro da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, sendo motivo idôneo para se majorar a pena-base acima do mínimo.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. Quanto à conduta social, para fins do art. 59 do CP, esta corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. In concreto, o envolvimento do réu com organização criminosa, que domina a comunidade onde reside, além do fato dele portar arma de fogo de forma ostensiva, permitem a valoração negativa da conduta social. Precedente. 5. Para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias, no sentido do envolvimento do réu com o narcotráfico, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ. (...) 8. Writ não conhecido. (HC 524.512/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019)

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2o, I E IV C/C O ART. 61, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA. PENA-BASE APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. (3) HOMICÍDIO COM DUAS QUALIFICADORAS. RECONHECIMENTO DA SEGUNDA COMO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADO O BIS IN IDEM. (4) WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. Na espécie, não há falar em redução da pena-base, tendo em vista que as instâncias de origem arrolaram elementos concretos quanto às circunstâncias judiciais do delito, sobretudo em relação ao fato do réu integrar organização criminosa e pela extrema violência externada, aumentando a pena-base em 2/3 (dois terços). (...) Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 09/06/2015). 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 326.539/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 07/10/2015)

Necessário agora individualizar a pena de cada um dos apelantes:

Paulo Izidoro dos Santos – art. 121, §2o, inc. I, III e IV, do CP

Na primeira fase, mantenho o aumento de 02 (dois) anos quanto a conduta social, deixando a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, pois mostra-se corretamente fundamentada.

Na segunda fase, o impetrante alega que o aumento realizado para as duas qualificadoras não foi devidamente fundamentado, tendo o juiz
a quo
majorado a pena em 1/2, afrontado ao art. 93, inc. IX, da CF/88.

Conforme se observa na sentença, a qualificadora do motivo torpe prevista no inciso I, §2o, do artigo 121 do Código Penal, foi utilizada como tal na tipificação do delito, e as demais, a saber, o emprego de meio cruel e a utilização de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, previstas respectivamente nos incisos III e IV do mencionado dispositivo, foram avaliadas e aplicadas como circunstâncias agravantes, tendo em vista a correlação com o disposto nas alíneas “d” e “c”, inciso II do artigo 61 da Matriz Penal.

Sendo assim, correta a sentença neste ponto. Todavia, o aumento de 1/2 (dois quintos) da pena pela aplicação das mencionadas agravantes, não foi fundamentado, exigindo readequação por essa Corte.

Diante do pleito de reforma da pena aplicada, permitiu-se que esta Corte analise o tema em profundidade, desde que não em prejuízo do apelante. Observa-se que o Juízo inferior aumentou a pena-base em 1/2, em função da aplicação das duas qualificadoras acima citadas como agravantes genéricas, sem apresentar motivação idônea.

Muito embora não haja um critério legal para a quantificação do aumento da pena pela incidência de circunstância agravante, é corrente que o patamar a ser utilizado é de até 1/6 (um sexto), o qual corresponde ao mínimo que pode ser aplicado em uma causa de diminuição ou de aumento de pena.

Assim leciona Cezar Roberto Bittencourt:

“O Código não estabelece a quantidade de aumento ou de diminuição das agravantes e atenuantes legais genéricas, deixando ao prudente arbítrio do juiz. No entanto, sustentamos que a variação dessas circunstâncias não deve ir muito além do limite mínimo das majorantes e minorantes, que é fixado em um sexto. Caso contrário, as agravantes e as atenuantes se equiparariam àquelas causas modificadoras da pena que, a nosso juízo, apresentam maior intensidade, situando-se pouco abaixo das qualificadoras (no caso das majorantes).” (ob. cit. p. 557)

Qualquer agravamento da pena superior a um sexto, quando admitido, deve ser muito bem fundamentado, o que não ocorreu no presente conforme supramencionado, reclamando reforma também neste ponto.

Desta forma, como foi reconhecida 02 (duas) agravantes e aplicadas na segunda fase, temos que o aumento a ser realizado é de 1/6 (um sexto) para cada uma.

Assim, como na segunda fase não se verifica nenhuma circunstância atenuante, todavia há circunstância agravante, qual seja o meio cruel e o recurso que dificultou a defesa da vítima, ao qual majoro a pena em 1/6 (um sexto) para cada uma, fixando em
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Não havendo outras circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar, passo à terceira fase, torno a pena definitiva em
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Fixo o regime inicial
fechado
, com base no art. 33, §2o, alínea “a” e §3o, do CP, mantendo os demais termos da sentença.

Wilker Elias de Oliveira – art. 121, inc. I, III e IV, do CP

Na primeira fase, mantenho o aumento de 02 (dois) anos quanto a conduta social, deixando a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão
, pois mostra-se corretamente fundamentada.

Na segunda fase, o impetrante alega que o aumento realizado para as duas qualificadoras não foi devidamente fundamentado, tendo o juiz
a quo
majorado a pena em 1/2, afrontado ao art. 93, inc. IX, da CF/88.

Conforme se observa na sentença, a qualificadora do motivo torpe prevista no inciso I, §2o, do artigo 121 do Código Penal, foi utilizada como tal na tipificação do delito, e as demais, a saber, o emprego de meio cruel e a utilização de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, previstas respectivamente nos incisos III e IV do mencionado dispositivo, foram avaliadas e aplicadas como circunstâncias agravantes, tendo em vista a correlação com o disposto nas alíneas “d” e “c”, inciso II do artigo 61 da Matriz Penal.

Sendo assim, correta a sentença neste ponto. Todavia, o aumento de 1/2 (dois quintos) da pena pela aplicação das mencionadas agravantes, não foi fundamentado, exigindo readequação por essa Corte.

Diante do pleito de reforma da pena aplicada, permitiu-se que esta Corte analise o tema em profundidade, desde que não em prejuízo do apelante. Observa-se que o Juízo inferior aumentou a pena-base em 1/2, em função da aplicação das duas qualificadoras acima citadas como agravantes genéricas, sem apresentar motivação idônea.

Muito embora não haja um critério legal para a quantificação do aumento da pena pela incidência de circunstância agravante, é corrente que o patamar a ser utilizado é de até 1/6 (um sexto), o qual corresponde ao mínimo que pode ser aplicado em uma causa de diminuição ou de aumento de pena.

Assim leciona Cezar Roberto Bittencourt:

“O Código não estabelece a quantidade de aumento ou de diminuição das agravantes e atenuantes legais genéricas, deixando ao prudente arbítrio do juiz. No entanto, sustentamos que a variação dessas circunstâncias não deve ir muito além do limite mínimo das majorantes e minorantes, que é fixado em um sexto. Caso contrário, as agravantes e as atenuantes se equiparariam àquelas causas modificadoras da pena que, a nosso juízo, apresentam maior intensidade, situando-se pouco abaixo das qualificadoras (no caso das majorantes).” (ob. cit. p. 557)

Qualquer agravamento da pena superior a um sexto, quando admitido, deve ser muito bem fundamentado, o que não ocorreu no presente conforme supramencionado, reclamando reforma também neste ponto.

Desta forma, como foi reconhecida 02 (duas) agravantes e aplicadas na segunda fase, temos que o aumento a ser realizado é de 1/6 (um sexto) para cada uma.

Assim, como na segunda fase não se verifica nenhuma circunstância atenuante, todavia há circunstância agravante, qual seja o meio cruel e o recurso que dificultou a defesa da vítima, ao qual majoro a pena em 1/6 (um sexto) para cada uma, fixando em
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Não havendo outras circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar, passo à terceira fase, torno a pena definitiva em
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Fixo o regime inicial
fechado
, com base no art. 33, §2o, alínea “a” e §3o, do CP, mantendo os demais termos da sentença.

Kewen Teles Moreira – art. 121, §2o, inc. I, III e IV, do CP.

Na primeira fase, mantenho o aumento de 02 (dois) anos quanto a conduta social, deixando a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão
, pois mostra-se corretamente fundamentada.

Na segunda fase, o impetrante alega que o aumento realizado para as duas qualificadoras não foi devidamente fundamentado, tendo o juiz
a quo
majorado a pena em 1/2, afrontado ao art. 93, inc. IX, da CF/88.

Conforme se observa na sentença, a qualificadora do motivo torpe prevista no inciso I, §2o, do artigo 121 do Código Penal, foi utilizada como tal na tipificação do delito, e as demais, a saber, o emprego de meio cruel e a utilização de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, previstas respectivamente nos incisos III e IV do mencionado dispositivo, foram avaliadas e aplicadas como circunstâncias agravantes, tendo em vista a correlação com o disposto nas alíneas “d” e “c”, inciso II do artigo 61 da Matriz Penal.

Sendo assim, correta a sentença neste ponto. Todavia, o aumento de 1/2 (dois quintos) da pena pela aplicação das mencionadas agravantes, não foi fundamentado, exigindo readequação por essa Corte.

Diante do pleito de reforma da pena aplicada, permitiu-se que esta Corte analise o tema em profundidade, desde que não em prejuízo do apelante. Observa-se que o Juízo inferior aumentou a pena-base em 1/2, em função da aplicação das duas qualificadoras acima citadas como agravantes genéricas, sem apresentar motivação idônea.

Muito embora não haja um critério legal para a quantificação do aumento da pena pela incidência de circunstância agravante, é corrente que o patamar a ser utilizado é de até 1/6 (um sexto), o qual corresponde ao mínimo que pode ser aplicado em uma causa de diminuição ou de aumento de pena.

Assim leciona Cezar Roberto Bittencourt:

“O Código não estabelece a quantidade de aumento ou de diminuição das agravantes e atenuantes legais genéricas, deixando ao prudente arbítrio do juiz. No entanto, sustentamos que a variação dessas circunstâncias não deve ir muito além do limite mínimo das majorantes e minorantes, que é fixado em um sexto. Caso contrário, as agravantes e as atenuantes se equiparariam àquelas causas modificadoras da pena que, a nosso juízo, apresentam maior intensidade, situando-se pouco abaixo das qualificadoras (no caso das majorantes).” (ob. cit. p. 557)

Qualquer agravamento da pena superior a um sexto, quando admitido, deve ser muito bem fundamentado, o que não ocorreu no presente conforme supramencionado, reclamando reforma também neste ponto.

Desta forma, como foi reconhecida 02 (duas) agravantes e aplicadas na segunda fase, temos que o aumento a ser realizado é de 1/6 (um sexto) para cada uma.

Assim, como na segunda fase não se verifica nenhuma circunstância atenuante, todavia há circunstância agravante, qual seja o meio cruel e o recurso que dificultou a defesa da vítima, ao qual majoro a pena em 1/6 (um sexto) para cada uma, fixando em
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Não havendo outras circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar, passo à terceira fase, torno a pena definitiva em
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Fixo o regime inicial
fechado
, com base no art. 33, §2o, alínea “a” e §3o, do CP, mantendo os demais termos da sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
dou parcial provimento
aos apelos interpostos por
Paulo Izidoro dos Santos, Kewen Teles Moreira e Wilker Elias de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020